Tribunal: STJ
Processo: 0000029-36.2003.8.12.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922949 - MS(2025/0152776-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RUBENS CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RUTH CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RAQUEL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RAUL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RUI APARECIDO CARLOS PEIXOTO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: RILSON CARLOS PEIXOTO
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO
: VINICIUS CORREA DE ARAUJO
EMBARGADO
: APOIO
AGROPECUÁRIO
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração de APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO rejeitados. Embargos de declaração
de RUBENS CARLOS PEIXOTO e OUTROS rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026
30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b9f7676-9d21-4580-9f0c-ded8ed0b05b1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922949 - MS(2025/0152776-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RUBENS CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RUTH CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RAQUEL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RAUL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE
: RUI APARECIDO CARLOS PEIXOTO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: RILSON CARLOS PEIXOTO
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO
: VINICIUS CORREA DE ARAUJO
EMBARGADO
: APOIO
AGROPECUÁRIO
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração de APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO rejeitados. Embargos de declaração
de RUBENS CARLOS PEIXOTO e OUTROS rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de dois embargos de declaração opostos por APOIO
AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO e por RUBENS
CARLOS PEIXOTO e OUTROS ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim
ementado:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO
SUPERVENIENTE. NÃO VERIFICADO. DO CPC. COMANDO ART. 493
NORMATIVO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO SÚMULA No 284/STF. ART. 95
DO ESTATUTO DA TERRA. FALTA DE ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
QUESTIONAMENTO DO LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Documento eletrônico VDA54652981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: f8d172c3-72ea-4ce6-9fa3-a9c8e6e15557

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-
SÚMULA No 283/STF.
FÉ. MANOBRA PROTELATÓRIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O dispositivo legal indicado como malferido – do CPC – não tem art. 493
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela ora agravante,
situação em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a
fundamentação recursal a atrair a aplicação da Súmula no 284/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. No caso, o Tribunal de origem condenou os autores por litigância de má-fé,
pois juntaram aos autos muitos documentos desnecessários, com o único fim
de prejudicar a rápida conclusão da prova pericial. A reforma dessa
conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo de RAUL CARLOS PEIXOTO E OUTROS conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Agravo de APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. E
OUTRO conhecido para conhecer parcialmente ao recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fls.
)
5353/5354

Em suas razões (e-STJ fls.
), APOIO AGROPECUÁRIO
5367/5379
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO apontam a existência de omissão
no acórdão embargado.
Questionam a aplicação da
Aduzem que, no recurso
Súmula n. 211/STJ.
especial, apontou a existência de omissão do Tribunal de origem sobre a "ausência de
notificação prévia" para se extinguir o arrendamento (art. 95 do Estatuto da Terra) e
sobre a incompatibilidade do rito da ação de exigir contas (art. 550 do CPC), de modo
que esta Corte Superior não poderia aplicar o óbice da Súmula n. 211/STJ
justamente em relação a essas matérias.
Reiteram a tese de que o pedido de revisão de cláusulas contratuais é
incompatível com o rito da ação de exigir contas, de modo que o autor não possui
interesse de agir nesse aspecto.
Defendem o afastamento da
Argumentam que é possível
Súmula n. 7/STJ.
reformar o acórdão recorrido sem o reexame de provas, em especial no tocante aos
capítulos sobre a litigância de má-fé e sobre o cerceamento de defesa.
Impugnação às e-STJ fls. 5409/5416.
Por sua vez, RUBENS CARLOS PEIXOTO e OUTROS, às e-STJ fls.
questionam a aplicação das Súmulas n. 283 e
Reiteram a tese
5382/5390,
284/STF.
de que, se depois da sentença de primeiro grau, que acolhe parcialmente os pedidos
da demanda, sobrevém novo laudo pericial, demonstrando que os danos inicialmente
calculados eram muito maiores que a estimativa original, deve o Poder Judiciário
valorar adequadamente esse "fato superveniente" (art. 493 do CPC). Argumentam,
nesse sentido, que o próprio laudo pericial – e não os fatos examinados pelo
–
expert
deve ser considerado como "fator superveniente".
Impugnação às e-STJ fls. 5400/5407.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54652981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: f8d172c3-72ea-4ce6-9fa3-a9c8e6e15557

VOTO
1.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
APOIO
AGROPECUÁRIO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, os embargantes não apontam a existência de nenhum dos vícios
de fundamentação que permitem o processamento dos embargos de declaração (art.
1.022 do CPC). Ao contrário, eles infirmam os fundamentos de mérito do acórdão
embargado, demonstrando apenas seu inconformismo com o desfecho da lide.
Sobre o óbice da
é bem verdade que os embargantes,
Súmula n. 211/STJ,
no recurso especial, apontaram a omissão do Tribunal de origem, mas tão somente em
relação a duas questões: (a) a falta de notificação formal, que impede a rescisão do
contrato de arrendamento; e (b) a necessidade de se observar cláusula penal expressa
no ajuste.
Consoante foi anotado no aresto desta Terceira Turma, ambas as questões
foram apreciadas pela Corte de origem. Quanto à questão "a", o TJMS atestou que
havia cláusula contratual regulando a "rescisão automática" do contrato – isto é, com
dispensa da notificação formal (art. 95 do Estatuto da Terra) – e, quanto à questão "b",
o Tribunal registrou que a causa de pedir dos danos materiais não era a rescisão
contratual em si, mas o esbulho possessório.
Fica evidenciado, portanto, que o TJMS estava desobrigado de se
manifestar expressamente sobre a aplicação do
do Estatuto da Terra, porque
art. 95
sua conclusão, firme em disposição contratual expressa, já era suficiente para manter
o acórdão de apelação.
Nesse aspecto, pois, não há contradição em rejeitar a tese de violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, aplicar o óbice da
pois a
art. 1.022
Súmula n. 211/STJ,
tese supostamente omitida pela Corte era de exame realmente prescindível.
Acerca da alegação de ofensa ao
do CPC, a parte não apontou a
art. 550
omissão do Tribunal de origem. Por isso, não há vício de fundamentação no acórdão
embargado, no capítulo em que aplicou a
justamente em relação
Súmula n. 211/STJ,
a esse tema.
Por fim, como já foi adiantado, dizer que não se aplica a Súmula n. 7/STJ
constitui impugnação de mérito, a qual é incompatível com o recurso de embargos de
declaração.
Nesse aspecto, portanto, não há omissão no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA54652981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: f8d172c3-72ea-4ce6-9fa3-a9c8e6e15557

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RUBENS CARLOS PEIXOTO e
OUTROS
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No recurso especial, os ora embargantes alegam violação do
do
art. 493
CPC. Disseram que era dever do tribunal de apelação apreciar os efeitos jurídicos de
fato superveniente, qual seja, a emissão, depois da sentença, de novo laudo pericial a
respeito dos danos materiais causados pela parte ré.
No acórdão embargado, esta Corte não conheceu dessa tese, porque, sendo
o laudo pericial um meio de prova – e não um fato da vida –, ele não se subsumiria ao
conceito de "fato superveniente" do
do CPC. Logo, em razão da deficiência da
art. 493
arguição, aplicou-se o disposto nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
Nos embargos de declaração, os embargantes alegam tão somente que os
referidos óbices não se aplicam, caracterizando, pois, impugnação de mérito que é
incompatível com os embargos de declaração.
Nesse aspecto, portanto, não há omissão no acórdão embargado.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: f8d172c3-72ea-4ce6-9fa3-a9c8e6e15557

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.922.949 / MS
Número Registro: 2025/0152776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000293620038120034
0000029362003812003450000
0000029362003812003450002
0000029362003812003450003
0000029362003812003450004
00000293620038120034500053
0293620038120034 034030000290 12303 20070294134 200797616 2672003 293620038120034
29362003812003450000 29362003812003450002 29362003812003450003 29362003812003450004
293620038120034500053 34030000290
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS CORREA DE ARAUJO
AGRAVANTE : APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS : DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVANTE : RUBENS CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : RUTH CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : RAQUEL CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : RAUL CARLOS PEIXOTO
AGRAVANTE : RUI APARECIDO CARLOS PEIXOTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : RILSON CARLOS PEIXOTO
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
Documento eletrônico VDA55527074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 41b3e7b6-10fa-44a6-b2f3-cef06f1a7c6e

FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: VINICIUS CORREA DE ARAUJO
AGRAVADO
: APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS : DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: RUBENS CARLOS PEIXOTO
AGRAVADO
: RUTH CARLOS PEIXOTO
AGRAVADO
: RAQUEL CARLOS PEIXOTO
AGRAVADO
: RAUL CARLOS PEIXOTO
AGRAVADO
: RUI APARECIDO CARLOS PEIXOTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RILSON CARLOS PEIXOTO
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUBENS CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE : RUTH CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE : RAQUEL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE : RAUL CARLOS PEIXOTO
EMBARGANTE : RUI APARECIDO CARLOS PEIXOTO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : RILSON CARLOS PEIXOTO
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMBARGADO : VINICIUS CORREA DE ARAUJO
EMBARGADO : APOIO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
Documento eletrônico VDA55527074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 41b3e7b6-10fa-44a6-b2f3-cef06f1a7c6e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 41b3e7b6-10fa-44a6-b2f3-cef06f1a7c6e